Tribunal: TJMT
Processo: 1010787-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010787-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - CNPJ: 33.255.787/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), PRESSGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. - ME - CNPJ: 08.386.919/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DO EXECUTADO – CABIMENTO - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

O
s honorários relativos ao cumprimento de sentença são devidos pelo exequente ao patrono do executado, ora embargante, no patamar de 15% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso reconhecido, nos termos do artigo 85, § 2º
,
do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Embargos de Declaração
,
oposto
por
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
,
em face do acórdão que, por unanimidade,
deu
parcial
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante
,
para

reformar a decisão agravada e reconhecer como base de cálculo dos honorários

sucumbenciais a quantia de R$53.952,97

(cinquenta e três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e
noventa e sete centavos), que

deverá ser corrigida monetariamente a partir da data em que fixados os honorários, incidindo

juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba sucumbencial.

Nas razões
do recurso
,
a

embargante

aduz

que o acórdão é omisso,
pois deixou de
arbitrar honorários sucumbenciais em favor dos procuradores da agravante, em razão do êxito na defesa posta na impugnação ao cumprimento de

sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
225917655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
a
embargante aduz que

o acórdão é omisso, pois deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em favor dos procuradores da agravante, em razão do êxito
na defesa posta na impugnação ao cumprimento de sentença.

Com razão
a
embargante.

Isso porque, irresignada com a
decisão de origem
, a parte executada interpôs
recurso de
agravo de instrumento, o qual foi
parcialmente
provido
para acolher em parte a impugnação
ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução
, o que enseja a
fixação de
honorários advocatícios em favor da executada,
nos termos do que decidiu o Superior tribunal de Justiça, no recurso repetitivo

REsp 1134186/RS:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (
REsp.
n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
21/10/2011 RSSTJ vol. 44 p. 255)

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida, com reconhecimento de excesso de execução –
Honorários advocatícios a favor do executado – Cabimento
- Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.134.186/RS – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21341545220228260000 SP 2134154-52.2022.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/10/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Assim, os honorários relativos ao cumprimento de sentença são devidos pelo exequente ao patrono do executado,
ora embargante,
no patamar de 15% do
proveito
econômico
obtido, ou seja, do
excesso reconhecido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que
fixo honorários advocatícios em favor do patrono do executado,
no patamar de 15% do proveito econômico obtido
(excesso reconhecido).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024